Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. ATROPELAMENTO. GRAVAÇÃO DE VÍDEO. PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA DO MOTORISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60159691). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.

3. Na origem, a parte autora pleiteia indenização por danos morais e materiais em desfavor da parte requerida, em razão de atropelamento e morte de seu animal de estimação, alegando que o réu agiu com negligência.

4. Em suas razões recursais, a parte requerente alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral, essencial para comprovar a dinâmica dos fatos e a conduta do réu, sendo necessário o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas para uma decisão justa e efetiva. Afirma ainda que a fundamentação do juízo de origem se baseou na ausência de prova de dolo ou culpa. Além disso, argumenta que o juízo violou o princípio da cooperação ao julgar antecipadamente a lide sem a devida organização e saneamento do processo, conforme exigido pelo CPC. Alega que o animal de estimação, adestrado e sob supervisão, foi atropelado por negligência do réu, que não prestou socorro, configurando danos morais e materiais. Ressalta também que, apesar da citação e da revelia da parte recorrida, o juízo de primeira instância não reconheceu a presunção de veracidade dos fatos alegados. Diante disso, busca a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de honorários advocatícios.

5. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que não houve cerceamento de defesa, pois o juiz pode decidir com base nos documentos apresentados conforme o artigo 355 do CPC. Solidariza-se com a perda do animal, mas destaca a responsabilidade da recorrente por deixá-lo solto em via pública, alegando ausência de dolo ou culpa. Relata que as autoridades não encontraram elementos para seu indiciamento, reforçando a ausência de dolo, e pede a manutenção da sentença de improcedência.

6. Cerceamento de defesa. A alegação de cerceamento de defesa deve ser analisada sob a luz do artigo 355 do CPC, que permite ao juiz julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas além das documentais. Ademais, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei 9.099/95 A decisão do juízo de origem se baseou nos documentos apresentados, em especial o vídeo do atropelamento, o que é suficiente para esclarecer a dinâmica dos fatos e a ausência de negligência do motorista.

7. Princípio da cooperação. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. O juiz tem discricionariedade para decidir pela antecipação do julgamento quando entender que a instrução probatória está completa. O vídeo apresentado nos autos é prova contundente e suficiente para a análise do caso, não havendo necessidade de dilação probatória.

8. Prova em vídeo. Foi anexado aos autos um vídeo (ID 60159673) que demonstra, de forma clara e inequívoca, que o recorrido, ao avistar o cachorro, reduziu a velocidade e teve o cuidado de se afastar do animal. Porém, o cachorro, que é de pequeno porte, se posicionou inesperadamente à frente do veículo, quando já não podia ser visto pelo condutor, evidenciando, assim, a ausência de conduta dolosa ou culposa por parte deste. Acrescenta-se que o cachorro estava solto, sem supervisão, na via pública no momento do incidente, e que as circunstâncias apresentadas indicam que o requerido/recorrido, após o impacto, não tinha condições práticas e seguras para prestar o socorro imediato ao animal.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.